Tribunal: TJBA
Processo: 8104588-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104588-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA REIS e outros

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

APELADO: IVONICE MUTI e outros

Advogado(s)
:
MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO EM LEILÃO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. POSSE PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, objeto de execução extrajudicial pelo credor e posteriormente alienado em leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão principal consiste em saber se os apelantes preenchem os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, especialmente quanto à existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A posse decorrente de contrato de compra e venda firmado com anterior mutuária do imóvel, cuja propriedade já havia sido consolidada em favor da instituição financeira credora, não configura
animus domin
i necessário à usucapião, caracterizando-se como posse precária.

4 - O conhecimento da garantia hipotecária e das ações judiciais envolvendo o imóvel, somado às oposições manifestadas pelo credor hipotecário, descaracteriza a natureza mansa e pacífica da posse, requisito essencial para a usucapião.

5 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a aquisição por usucapião de imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, tendo em vista o caráter público dos serviços prestados na implementação da política habitacional.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1343742 RJ; STJ - REsp 1874632 AL; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1538551 RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º
8104588-69.2021.8.05.00011
, em que figura como
Apelante
ANTONIO CARLOS DA SILVA REIS e outros
,

e como
Apelado(a)
IVONICE MUTI e outros,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02